Tribunal: TJES
Processo: 5009449-83.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009449-83.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDO: GIULIA TANCREDI LOPES
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS. ALTERAÇÃO DO TIPO DE POLTRONA. ATRASO. VIAGEM EM VEÍCULOS COM GOTEIRA E INFESTADOS POR BARATAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que a autora alega que adquiriu junto à ré passagens em assento leito de ônibus de Vitória/ES para o Rio de Janeiro/RJ, mas um dia antes da partida, houve alteração do ônibus e do tipo do assento. Narra que houve atraso injustificado na partida e constatou, após o embarque, que havia uma goteira sobre sua cabeça. Relata que, ao reclamar, lhe foi fornecido administrativamente um voucher de R$30,00, para desconto em viagens futuras. Afirma que, ao utilizar-se do voucher, viajou de São Paulo para Vitória em ônibus infestado por baratas. Requer indenização por danos morais.

2. O juízo de primeira instância julgou procedentes os pedidos autorais, condenando o réu no pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$4.000,00. O requerido interpôs recurso inominado pugnando pela reforma da sentença. A autora, em contrarrazões, requer seja mantida incólume a sentença recorrida.

3. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

4. A responsabilidade da recorrente deriva da atividade exercida (Teoria do Risco da Atividade) e do disposto nos art. 7º, parágrafo único, e art. 14, ambos do CDC. Na forma especificada no artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor, a recorrente integra uma cadeia de consumo, com efetiva responsabilidade (objetiva, solidária e independentemente de comprovação de culpa) pelos serviços disponibilizados, especialmente quando foi a responsável pela oferta dos serviços objeto da presente ação. Não bastasse, o pagamento pelas passagens foi feito diretamente à ré. Afasta-se, assim, a preliminar de ilegitimidade passiva reiterada no recurso inominado.

5. A autora logrou êxito em comprovar evidente falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14 do CDC. Não se pode reputar adequada e tolerável a submissão do consumidor a tantos infortúnios, dentre os quais destaca-se a realização de viagem em ônibus sem condições mínimas de higiene.

6. O fornecedor de serviços responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados. Essa previsão de reparação de danos também é evidenciada no parágrafo único do artigo 927, do Código Civil Brasileiro. Assim, resta averiguar a ocorrência de danos morais indenizáveis.

7. Entendo que os fatos narrados e comprovados pela autora são suficientes para gerar sentimentos de indignação, ansiedade e revolta tipicamente caracterizadores dos danos morais. Os infortúnios comprovados pela autora, dentre os quais destacam-se os respingos de água (id. 10402636) e a infestação de baratas (id. 10402635), extrapolam a esfera dos meros aborrecimentos, impondo-se condenação da ré na reparação dos danos morais experimentados. Outrossim, a quantia fixada (R$4.000,00) encontra-se em patamar semelhante àquele fixado por esta turma recursal quando da análise de situações equivalentes, não comportando ajuste quanto ao referido ponto.

8. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

9.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)